Tribunal: TJSP
Processo: 0007285-73.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Habeas Corpus. Pretensão à progressão de regime Impetrante/paciente assistido pela FUNAP, nos autos da execução. Impossibilidade de manejar o "habeas corpus" como substituto do recurso adequado. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.